Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704934-56.2021.8.07.0000 AGRAVADO: LIGIA MARIA MOREIRA MARTINS AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença requerido em face de LIGIA MARIA MOREIRA MARTINS (processo n. 0729899-66.2019.8.07.0001), que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) visando à penhora de eventuais bens de titularidade da requerida. Em resumo, o agravante sustenta que o referido sistema está à disposição do Poder Judiciário para o fim colimado, de modo a evitar a dilapidação do patrimônio da devedora e a frustração do crédito, ao passo que se coloca como meio para conferir efetividade às execuções, em prestígio à razoável duração do processo e à segurança jurídica, ressaltando, portanto, a necessidade da consulta solicitada ao Juízo de origem. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada, sob o risco de o processo ser extinto ou arquivado, bem como a antecipação da tutela recursal, com o deferimento da pesquisa de bens pelo sistema CNIB. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal ou da suspensão da eficácia da decisão agravada, em que pese à discussão em torno da necessidade de intervenção judicial para localizar bens da devedora passíveis de penhora e evitar que seja frustrado o pagamento do crédito em favor do ora agravante. É que, em que pese à possibilidade posterior de arquivamento do feito, na forma do art. 921, §1o, do CPC, constante da decisão combatida, desta se colhe que “o autor não logrou êxito em comprovar que o devedor de fato possua algum bem imóvel em seu nome”, bem como se ressalta que o referido sistema (CNIB) “não busca bens da parte devedora passíveis de constrição, mas tem a finalidade somente de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas pelo Judiciário ou autoridades administrativas”. Dessa maneira, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, por ensejar maior aprofundamento nas circunstâncias do caso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator